Tribunal: STF
Processo: ARE 1346878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Décimo terceiro salário. Metodologia de cálculo com base na remuneração recebida no mês de dezembro. 4. Norma local que definia a média das 12 últimas remunerações, incidentalmente declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem. Efeito repristinatório. 5. Art. 201, § 6º, do texto constitucional. Acórdão do Tribunal de origem que resolveu a controvérsia nos limites da expressa disposição do texto constitucional. Ausência de ofensa à Constituição Federal. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.